Tribunal: TJPA
Processo: 0019165-66.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019165-66.2019.8.14.0401

APELANTE: BRUNO GABRIEL PANTOJA PENA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. CONFISSÃO DO ACUSADO NA FASE EXTRAJUDICIAL. QUANTIDADE DA DROGA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade ter em depósito ou guardar substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade de droga apreendida e da denúncia anônima recebida pela polícia, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes.

2.

Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta e um dias do mês de janeiro e finalizada aos sete dias do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 31 de janeiro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Bruno Gabriel Pantoja Pena
(nascido em
24/11/1999
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
17/02/2020
(IDs 6295266, 6295267, 6295268 e 6295269 – págs. 116/122), pelo MM. Juiz de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dr. Sérgio Augusto Andrade Lima
, que o
condenou
a uma pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Vale destacar que, o juízo sentenciante
substituiu a pena privativa de liberdade do sentenciado por 02 (duas) penas restritivas de direitos
, sendo: a)
prestação de serviços à comunidade
e b)
limitação de fim de semana
.

Narra a
exordial acusatória
(IDs 6295210 e 6295211 – págs. 06/09) que, no dia
28/08/2019
, policiais militares realizaram a
prisão em flagrante
de
Bruno Gabriel Pantoja Pena
, o qual estava
mantendo em depósito 01 (um) tablete de erva seca prensada, pesando 60,90 gramas
, tendo resultado
POSITIVO
para o grupo dos Cannabinoides, entre as quais inclui-se a substância Delta 9-THC, princípio ativo do vegetal
Cannabis sativa L
, vulgarmente conhecida como
MACONHA
. Policiais militares estavam em serviço quando receberam determinação superior para proceder a averiguação de uma
denúncia anônima
, dando conta de que um nacional de vulgo
“CHURUPITA”
, identificado posteriormente como sendo o denunciado
Bruno Gabriel Pantoja Pena
, estaria
traficando entorpecentes
na
Vila Almeida
entre
Fernando Guilhon
e
Jaco
, bairro do
Jurunas
, nesta Capital/PA.

De posse da informação, a equipe policial se deslocou até o endereço indicado, sendo os policiais recebidos por “
CHURUPITA”
. O denunciado permitiu a
revista domiciliar
, oportunidade em que, durante a diligência,
encontraram, no roupeiro, 01 (um) tablete de maconha prensada em uma gaveta
. Perante a autoridade policial,
o denunciado admitiu que estava vendendo a maconha e que iria vendê-las pelo valor de R$ 5,00 (cinco reais) e que não pode revelar seu fornecedor, a fim de não ser morto
. Revelou também que já foi preso pela mesma prática de tráfico de drogas.

Em
razões recursais
(IDs 6295274 e 6295275 – págs. 133/138), a defesa sustenta que,
não há nos autos qualquer prova de que o acusado é traficante de drogas
, devendo o apelante ser
absolvido
, por
insuficiência de provas
à sua condenação e em observância aos
princípios do

in dubio pro reo
e da presunção de inocência
, estando
comprometido os depoimentos ouvidos em juízo em razão do envolvimento direto com o suposto fato
.

Pugna pela
reforma do édito condenatório
, com a consequente
desclassificação do delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para o delito de uso de entorpecente
, previsto no art. 28 da mesma lei, tendo em vista que a droga apreendida com o acusado se destinava ao
consumo próprio
, sendo o mesmo
usuário de drogas
.

Requer o
conhecimento
e
provimento
do recurso, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(IDs 6295277 e 6295278 – págs. 142/146), a Promotora de Justiça assevera que as provas carreadas no decorrer da instrução processual são uníssonas em desfavor do apelante, restando incontestes
a autoria e a materialidade do crime
a ele imputado, ou seja, o
crime de tráfico de entorpecentes
, não havendo nada a reformar na sentença penal condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau. Para a acusação, a
quantidade de droga apreendida na residência do acusado
, além da
denúncia anônima recebida pela autoridade policial e os depoimentos dos policiais que participaram da prisão do réu
, deixam claro que o réu exerce atividade criminosa como traficante e não como mero usuário.

Pugna pelo
total desprovimento
do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer ID 7266679 – págs. 248/250).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da reforma da sentença condenatória. Da absolvição por insuficiência de provas. Negativa de autoria. Princípio do
in dubio pro reo
. Princípio da presunção de inocência. Impossibilidade. Depoimentos seguros dos policiais que efetuaram a prisão do réu. Prova judicializada. Condição de usuário. Desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição por insuficiência de provas
, vez que não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas, requerendo a
desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para o delito de uso (consumo próprio)
, tendo o acusado comprovado sua
condição de usuário
.

Entretanto, analisando minuciosamente os presentes autos, verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

A alegação de insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 6295288 – pág. 171), pelo
Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(ID 6295288 – pág. 172), o qual atesta a apreensão de
“um tablete de erva seca prensada, assemelhada a Cannabis sativa L (maconha), encontrada em poder de Bruno Gabriel Pantoja Pena”
, pelo
Laudo Toxicológico Provisório – Laudo nº 2019.01.004360-QUI
(ID 6295290 – pág. 177) e pelo
Laudo nº 2019.01.004431-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo
(ID 6295212 – pág. 11). A materialidade do delito, portanto, mostra-se indene de dúvidas.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos
, suficientes para embasar a condenação do réu.

Bruno Gabriel Pantoja Pena
, em seu depoimento prestado na
seara investigativa
(ID 6295287 – pág. 167),
admitiu que estava vendendo a maconha encontrada em sua casa, contudo, ainda ia “botar” a droga para vender em papelotes individuais, a serem vendidos por R$ 5,00 (cinco reais) cada
. Ao ser interrogado na
fase judicial
,
o acusado negou a autoria do crime de tráfico, porém confirmou a versão apresentada pelas testemunhas sobre a sua prisão
, alegando que estava guardando drogas em seu poder, porém elas seriam destinadas ao seu
consumo pessoal
(ID 6295240 – págs. 80/81, gravado em sistema audiovisual).

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos demais
elementos probatórios produzidos
nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar:

A testemunha de acusação
Edmar Vieira do Nascimento
,
policial militar
que participou da operação que culminou na
prisão em flagrante
do recorrente, assim declarou perante a
autoridade judicial
(ID 6295240 – págs. 80/81, gravado em sistema audiovisual):

“Que a guarnição da Polícia Militar estava de serviço quando recebeu através do Disque-Denúncia pelo telefone da ROTAM, informando que tinha um cidadão no endereço localizado na Vila Almeida, entre Fernando Guilhon e Jaco, dando as características e o apelido do acusado conhecido como “CHURUPITA”, em uma residência realizando tráfico de entorpecentes e, ao chegarem no local, perguntaram pelo indivíduo conhecido pelo apelido supramencionado e se apresentou e, nesse momento, o acusado confessou que tinha droga dentro da residência e ele próprio mostrou onde estava a droga, a qual era dentro de um móvel”
.

Em
juízo
(ID 6295240 – págs. 80/81, gravado em sistema audiovisual), a testemunha
Edmar Rogério Cardoso do Nascimento
, também
policial militar
, afirmou categoricamente:

“Que receberam a denúncia através do telefone da ROTAM, informando o endereço onde estaria ocorrendo tráfico de drogas e informava que era conduzido por um cidadão conhecido pelo apelido de “CHURUPITA”, e foram até o local, e, lá chegando, encontraram o acusado que foi informado sobre a denúncia contra ele, que estaria comercializando droga, momento em que o acusado confirmou que havia droga no interior do imóvel dentro de um móvel; Que não lembra quem encontrou a droga; Que, no momento em que foi encontrada a droga, o acusado confirmou que iria repassar o material”.

Cumpre salientar que,
os depoimentos dos policiais militares, que participaram da abordagem, revista e prisão do acusado, foram uníssonos ao afirmar que o acusado foi revistado e em seu poder (dentro de sua residência, mais precisamente no interior de um móvel indicado pelo próprio acusado) foi encontrada certa quantidade de substância entorpecente ilícita (um tablete de erva seca prensada), que teria como destino a comercialização.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pelo apelante
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

Aliado a estes depoimentos, tem-se ainda a
denúncia anônima
que indicou de forma precisa o local da ocorrência da comercialização de entorpecentes, o que, de fato, foi ratificado pela
prisão em flagrante do réu
.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06
. RECURSO DA DEFESA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL. PEDAGOGIA DO ART. 30, I, “A” DO RITJEPA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INCENSURÁVEIS DO PROTAGONISMO DO RÉU QUE SE AMOLDOU AS REGRAS DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A CARACTERIZAR O CRIME DE TRÁFICO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO A PENA DE 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA. DECISÃO UNÂNIME. I - Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte;
II - Demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a ação do réu se amoldou perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo impossível a absolvição; III - A circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/06; IV - Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova. Precedentes do STF
; V - Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do réu em 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E AO PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA; V - Recurso conhecido e improvido. Unânime. (2020.02639907-96, 215.733, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-20, publicado em 2020-11-20).

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que o respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso, o delito de tráfico é de
caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade
ter em depósito
ou
guardar
substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo,
não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
.

Com efeito,
a alegada condição do apelante de usuário não tem o condão de desqualificar o crime de tráfico de entorpecente que lhe foi imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância, além disso, havia em seu poder 01 (um) tablete de erva seca prensada, maconha, tendo o próprio acusado confirmado, na polícia, que iria dividir a droga em papelotes individuais, pesando um total de 60,90 gramas, o que configura a mercancia, quantidade esta que não é crível que seria consumida unicamente por uma pessoa.

Convém destacar, por oportuno, que a Lei nº 11.343/2006 faz distinção entre
traficante
e
usuário
. O primeiro visa entregar a droga ao consumo de terceiros, enquanto o segundo a detém para o seu próprio uso. Dessa forma, a doutrina brasileira adota critérios para identificar/distinguir o tráfico do consumo, a exemplo do §2º do art. 28 da mencionada lei, podendo o magistrado analisar a
natureza da substância apreendida
, a
quantidade
, o
local
, as
circunstâncias sociais e pessoais
, a
conduta
e os
antecedentes
do agente, destacando que
o apelante já tinha sido preso anteriormente pelo mesmo delito
. Foi isso que aconteceu no caso em tela.

Apesar de o apelante negar que estivesse vendendo a droga ilícita ou que não tivesse qualquer apetrecho relacionado ao comércio de drogas ilícitas, tal assertiva não afasta sua culpabilidade e em nada lhe aproveita, restando inteiramente comprovado nos autos a prática do ilícito, seja de forma eventual ou permanente,
não havendo lugar para a desclassificação requerida
.

Após a análise de todas as teses levantadas pela defesa, dou por prequestionada as matérias discutidas no presente recurso.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se
in totum
a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 31 de janeiro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/02/2022